Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. DECRETOS n° 12.728/90 e 12.947/90. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por não se amoldar ao Tema 1.169 pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a suspensão do feito.
2. Diante da ausência de delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, em especial no tocante ao tempo de filiação ao sindicato, deve-se reconhecer a legitimidade sindical para atuar como substituto processual, bem como a possibilidade de os sindicalizados substituídos figurarem como possíveis beneficiários da sentença transitada em julgado.
3. Interrompida a prescrição sem a ocorrência de nulidade, nos termos dos artigos 7o e 8° do Decreto 20.910/32, a ação cautelar ajuizada posteriormente não influencia no prazo prescricional da pretensão executória.
4. Para não gerar dúvida ao jurisdicionado, a base de cálculo adotada deve constar na parte dispositiva da sentença.
5. No que tange ao pedido de compensação, verifica-se que a questão não foi discutida ou rechaçada na fase processual de cognição.
6.Conforme a norma procedimental, o direito ao abatimento dos reajustes posteriormente concedidos ao recorrente pode ser discutido na impugnação sem implicar ofensa à coisa julgada, mas apenas nos casos em que houver reestruturação posterior da carreira dos servidores distritais em que foram atribuídos aumentos por meio de legislação específica, desde que supervenientes à sentença.
7.A sentença meritória foi proferida em 17 maio de 2001 e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal do reajuste é de 27 novembro de 2008. Portanto, as decisões judiciais são muito posteriores aos aumentos cuja compensação ora é pretendida, razão pela qual a pretensão recursal fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva.
8.Uma vez não debatida a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão do DISTRITO FEDERAL para trazê-las à baila na fase de cumprimento da sentença.
9.APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.